Tribunal: CARF
Processo: 10480.901535/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITOS DE IPI SOBRE MP, PI E ME. ART. 226, INC. I, DO RIPI/2010
Os estabelecimentos industriais e equiparados podem se creditar do IPI relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquirido para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo imobilizado.
IPI CRÉDITO BÁSICO. COQUE DE PETRÓLEO. COMBUSTÍVEL IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se enquadrar como insumo de produção.
MATERIAIS CONSUMIDOS FORA DO PROCESSO INDUSTRIAL.
A fabricação do cimento Portland baseia-se, de modo geral, em quatro etapas fundamentais: Mistura e moagem da matéria-prima (calcários, margas e brita de rochas). Produção do clínquer (forno rotativo a 1400°C + arrefecimento rápido). Moagem do clínquer e mistura com gesso. Ensacamento Como se vê, a extração e transporte das matérias primas e a britagem, estão em uma etapa anterior à que chamamos de industrialização - A atividade econômica de mineração. A mineração pode até, num sentido mais amplo, participar do processo de fabricação do calcário, mas não é industrialização em seu sentido estrito, pois somente se pode considerar industrialização aquilo que está disposto no artigo 4° do RIPI/2010.
SÚMULA CARF No 242
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam ao produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão de um contato direto com o produto em elaboração, conforme os fundamentos da decisão do STJ no Recurso Especial no 1.075.508/SC.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.901535/2013-21
ACÓRDÃO
3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITOS DE IPI SOBRE MP, PI E ME. ART. 226, INC. I, DO RIPI/2010
Os estabelecimentos industriais e equiparados podem se creditar do IPI
relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquirido para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias primas e os produtos intermediários,
aqueles que, embora não integrando ao novo produto, forem consumidos
no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo imobilizado.
IPI
CRÉDITO
BÁSICO.
COQUE
DE
PETRÓLEO.
COMBUSTÍVEL
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível
na industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI
por não se enquadrar como insumo de produção.
MATERIAIS CONSUMIDOS FORA DO PROCESSO INDUSTRIAL.
A fabricação do cimento Portland baseia-se, de modo geral, em quatro
etapas fundamentais: Mistura e moagem da matéria-prima (calcários,
margas e brita de rochas). Produção do clínquer (forno rotativo a 1400°C +
arrefecimento rápido). Moagem do clínquer e mistura com gesso.
Ensacamento Como se vê, a extração e transporte das matérias primas e a
britagem, estão em uma etapa anterior à que chamamos de
industrialização - A atividade econômica de mineração. A mineração pode
até, num sentido mais amplo, participar do processo de fabricação do
calcário, mas não é industrialização em seu sentido estrito, pois somente
se pode considerar industrialização aquilo que está disposto no artigo 4° do
RIPI/2010.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
2
SÚMULA CARF No 242
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam
ao produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão
de um contato direto com o produto em elaboração, conforme os
fundamentos da decisão do STJ no Recurso Especial no 1.075.508/SC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii(relator), Rachel Freixo Chaves
e Keli Campos de Lima que lhes davam parcial provimento ao recurso. Designado o Conselheiro
Márcio José Pinto Ribeiro para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro – Redator designado

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
3
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório
emitido quando da análise do(s) PER/DCOMP no 36448.08818.261009.1.1.01-
8477, transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 3o
trimestre/2009, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99:

O reconhecimento parcial se deveu a glosas de créditos relativos às aquisições dos
produtos que não atendem os requisitos para o creditamento. Conforme se vê do
Relatório Fiscal, as glosas se referiram a produtos utilizados na fase pré industrial
(utilização nas minas para extração do calcário), a partes e peças de máquinas,
produtos que não entram em contato com o produto em fabricação (ex. correias
transportadoras) e combustíveis.
A Manifestante alega, em síntese, que todas as aquisições referem-se a insumos
utilizados e consumidos no processo industrial, sustentando sua afirmação em
laudo técnico anexo à Manifestação de Inconformidade.
É o relatório, no essencial.

Em sessão de 13/08/2020, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (acórdão no 106-000.685).
Em 22/09/2020, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo aduzido
razões recursais semelhantes às trazidas em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
4
VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Em tópico, a Recorrente requer a suspensão da exigibilidade de seu crédito
tributário por decisão deste Colegiado. Porém, esse direito já lhe é assegurado nos termos do art.
151, inc. III, do CTN. Portanto, rejeito o pedido.
Relativamente ao pedido de diligência, entendo que os documentos e
esclarecimento existentes são suficientes para a formação de convencimento sobre a matéria em
litígio e, portanto, rejeito o pedido.
Ultrapassados os tópicos preliminares, segue-se à apreciação do mérito.

II – Mérito
I.1. – Da apuração de créditos de IPI sobre MP, PI e ME – art. 226 do RIPI/2010
De acordo com o art. 226, inc. I, do RIPI/2010, o estabelecimento industrial pode
apurar créditos de IPI sobre “matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquirido para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias
primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente”.
No âmbito da Receita Federal, a norma administrativa padrão utilizada para
interpretar os termos dispostos em lei é o Parecer CST no 65/1979, que estabelece o seguinte
entendimento:

(a) O texto legal deve ser analisado em duas partes, sendo a primeira referente aos
conceitos strictu sensu (restrito) de matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem; já a segunda, trata dos conceitos lato sensu (amplo) de
matéria prima e de produto intermediário;
(b) No conceito strictu sensu, o emprego de MP, PI e o ME são integrados
diretamente ao produto industrializado;
(c) No conceito lato sensu, o emprego de MP ou PI não integram fisicamente o
novo produto, mas são consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo imobilizado;
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
5
(d) No conceito lato sensu, só poderão ser considerados como MP ou PI devem ser
consumidos no contato físico direto com a mercadoria em produção;
(e) Relativamente à expressão “consumidos”, não é necessário que a MP ou PI
sejam utilizados “imediata e integralmente”, bastando, apenas, que haja
desgaste/desbaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, desde
que decorrentes de ação direta sobre a mercadoria em produção. Essa posição,
contudo, foi revista no REsp no 1.075.508, onde prevaleceu a necessidade do
consumo “imediato e integral”.

Desta forma, para que se possa chegar à conclusão de que determinado item gera
créditos de IPI na forma do art. 226, inc. I, do RIPI/2010, é essencial que se esclareça a função
desse item do processo produtivo, bem como se ele se integra ou não ao bem em produção e, se
não se integrar, se há o seu consumo, decorrente de contato físico direto com o produto em
fabricação.
Feitas essas considerações teóricas, passo à análise específica dos itens que foram
objeto de glosa fiscal.

I.1.1. – Coque de petróleo
De acordo com a decisão recorrida, o coque de petróleo tem como função o
fornecimento de poder calorífico – ou seja, seria um combustível –, sendo que o fato de deixar
resíduos sobre o produto final não seria o suficiente para concluir que ele tenha sido incorporado
ao produto em elaboração e que, por isso, seria um produto intermediário:

Em termos de entendimento administrativo, resta claro que não basta que o
insumo desapareça ou perca as suas funções físico-químicas, sendo necessário
que tal ocorra em função de ação direta sobre o produto em elaboração. Em
rigor, o insumo deve entrar em “contato físico” com o produto em fabricação ser
consumido nesse processo.
Sumariando: não há direito a crédito de IPI relativamente à aquisição de materiais
utilizados na fase pré-industrial, combustíveis utilizados para o desenvolvimento
da atividade industrial, assim como inexiste referido direito na aquisição de
máquinas, equipamentos, partes e peças de máquinas e demais materiais que,
apesar de sofrerem desgaste periódico, não se incorporem no produto em
elaboração ou com ele tenham contato.
Especificamente quanto aos produtos objeto do litígio, vemos que o Coque de
Petróleo é utilizado como combustível para o funcionamento dos fornos. Como já
foi antes decidido (Acórdão 106 000.225 – 13a Turma da DRJ06, processo no
13362.900191/2013-77, Rel. ANA ZULMIRA CHAVES SOUZA):
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
6
... “as fontes de energia [seja ela o CVP, a elétrica, o óleo, o carvão mineral, pneus
usados, etc], utilizadas no processo não agregam valor ao produto final; sua
escolha de uso na operação de clinquerização depende do seu custo [razão de
ordem econômica] e do seu poder calorífero.
A incorporação, ao clinquer, das cinzas residuais do processo de queima do coque
verde de petróleo é circunstância que tampouco legitima o crédito do IPI. Com
efeito, a destinação precípua do combustível em questão é a queima para
produção de grande quantidade de energia térmica, geradora, no caso, de
temperatura da ordem de 1500oC, tendente à calcinação da mistura de calcário e
argila. Observe-se que o estabelecimento interessado adquire “combustível” para
emprego no processo produtivo, não se podendo desconsiderar a preponderância
do poder calorífico da queima do coque no processo produtivo do cimento como
fonte de energia térmica.

Essa conclusão, contudo, não está adequada ao Parecer CST no 65/1979, pois, a
meu ver, a negativa sob esse pretexto só poderia ocorrer se o coque de petróleo fosse um
combustível do processo produtivo que não entrasse em contato com o produto final. Contudo, o
só fato de haver a integração do coque ao produto final, ainda que residual, é prova irrefutável de
que o contato ocorre, e isso é o suficiente para diferenciar essa matéria de uma simples fonte de
energia.
Observe-se que o Parecer CST no 65/1979 não fala da essencialidade ou relevância
da incorporação do material ao produto final como critério ao creditamento, razão pela qual o
distinguishing apresentado pela DRJ para não conceder o creditamento parece contrariar à própria
orientação da Receita Federal.
Outro ponto relevante a se considerar é que o fato de haver integração física do
resíduo do coque de petróleo ao clínquer qualifica o creditamento, inclusive, pela definição mais
restrita, conforme bem destaca Humberto Ávila em parecer jurídica juntado pela Recorrente (fls.
236-279):

3. O CASO CONCRETO: O DIREITO DE CREDITAMENTO DE IPI NA AQUISIÇÃO DE
COQUE DE PETRÓLEO
3.1 A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal adotou uma
concepção material-funcional de crédito para a não-cumulatividade do IPI. Sendo
assim, são dois os critérios para a definição acerca do direito de crédito de um
determinado insumo para fins de creditamento de IPI: o primeiro, o critério da
vinculação do produto adquirido ao processo de industrialização que abrange os
produtos que são materialmente incorporados aos produtos industrializados
(integração); e, o segundo, o critério da vinculação do produto adquirido ao
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
7
processo de industrialização que abrange os produtos que são materialmente
consumidos no processo de industrialização (consumição).
3.2 O coque de petróleo cumpre estes dois critérios com relação à indústria de
cimento. Em primeiro lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério de
integração, porque é materialmente incorporado ao produto industrializado
(cimento) durante o processo produtivo. O coque de petróleo é um subproduto
da destilação do petróleo cru e é utilizado preponderantemente como
combustível, tendo em vista sua propriedade de fácil liberação de energia no
processo de combustão. Na industrialização do cimento, o coque de petróleo é
utilizado como combustível dos fornos de produção de clínquer, sendo essencial
nesta etapa da produção. E, como o material se integra ao clínquer durante o
processo industrial normal de queima e entra em contato direto com a matéria-
prima, os resíduos decorrentes do seu desgaste acabam fazendo parte do produto
final.
3.3 Em segundo lugar, o coque de petróleo cumpre com o critério da consumição,
porque além de se integrar ao produto industrializado, é consumido durante o
processo de fabricação de cimento. Devido à sua natureza química e à elevada
temperatura do processo, todo o coque de petróleo acaba sendo consumido na
etapa de clinquerização. No momento da combustão do coque de petróleo, e
justamente para produzir este efeito durante a sua participação direta na
fabricação do clínquer, o coque sofre imediata alteração, com desgaste e perda de
suas propriedades físicas e químicas. Carbono e hidrogênio presentes no coque
são consumidos no processo de queima, com geração de calor capaz de manter a
temperatura de clinquerização, enquanto que os componentes das cinzas são
incorporados ao clínquer. Sua utilização, portanto, passa necessariamente pelo
seu consumo no processo industrial, ao longo de toda cadeia de produção do
cimento.
3.4 Assim, o coque de petróleo cumpre tanto o critério da integração, como o
critério da consumição. Isso significa dizer que o direito de crédito da indústria de
cimento com relação à aquisição de coque de petróleo independe da adoção de
uma concepção material-funcional ou material-corpórea da não-cumulatividade
do IPI, uma vez que este material preenche ambos os requisitos para o
reconhecimento do direito de crédito -tanto aquele vinculado à concepção
restrita de não-cumulatividade, como aquele vinculado à concepção restritíssima
de não-cumulatividade.
3.5 As considerações anteriores demonstram que o coque de petróleo
caracteriza-se como produto intermediário, na definição adotada pela legislação e
pela interpretação conferida a ela pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em
que é bem consumido e integrado ao processo de industrialização, e que não
pode ser caracterizado como bem do ativo fixo, exatamente em decorrência de
seu desgaste e consequente integração ao produto industrializado. Nesse sentido,
o coque de petróleo preenche todos os requisitos estabelecidos pela legislação e
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
8
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo qualquer fundamento
jurídico para o afastamento do direito de crédito na sua aquisição enquanto
insumo essencial para a atividade de produção de cimento.

Além disso, há de se aqui apontar a inaplicabilidade ao caso da Súmula CARF no 242,
pois o coque de petróleo (ou seu resíduo) integra o produto final e é consumido durante o
processo produtivo:

SÚMULA CARF No 242
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam ao
produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão de um
contato direto com o produto em elaboração, conforme os fundamentos da
decisão do STJ no Recurso Especial no 1.075.508/SC.

Assim, por não se tratar de simples combustível que se limita a transmitir calor pela
via da condução (onde não há contato entre o combustível e a matéria aquecida), concluo que o
coque de petróleo gera créditos de IPI à Recorrente.

I.1.2. – Manga filt
Esclarece a Recorrente que o item “Manga filt” se refere a um material filtrante,
utilizado no filtro de despoeiramento do equipamento de transporte da farinha de cimento que é
transportada ao forno, dizendo que o seu desgaste se dá com o atrito com o ar. Observe-se as
descrições:

3.1 MANGA FILT 150X (483748) O item 3.1 é um material filtrante utilizado no
filtro de despoeiramento do equipamento de transporte de farinha transportada
ao forno. Este material é colocado dentro do filtro e tem como objetivo separar o
pó da corrente de ar e coletá-lo evitando impacto ambiental e perda de material
do processo.
Seu desgaste acontece do atrito com a corrente de ar. Sua substituição ocorre por
demanda de avaliação técnica e de desempenho, ou por ocorrência de anomalia
não prevista.
4.6 MANGA FILT 150X (528691)O item 4.6 é um material filtrante utilizado nos
filtros de despoeiramento dos silos de combustível moído, que fica armazenado
até ser dosado nos maçaricos do forno. Este material é colocado dentro dos filtros
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
9
e tem como objetivo separar o pó da corrente de ar e coletá-lo evitando impacto
ambiental e perda de material do processo. Seu desgaste acontece do atrito com
a corrente de ar. Sua substituição ocorre por demanda de avaliação técnica e de
desempenho, ou por ocorrência de anomalia não prevista.
5.17 MANGA FIL;150X3 (483752)O item 5.17 é um material filtrante utilizado no
filtro de despoeiramento do equipamento de transporte de clinquer saído do
forno e levado ao silo de armazenagem. Este material é colocado dentro do filtro
é tem como objetivo separar o pó da corrente de ar e coletá-lo evitando impacto
ambiental e perda de material do processo. Seu desgaste acontece em função da
temperatura de exposição e do atrito com a corrente de ar. Sua substituição
ocorre cerca de 1 vez a cada ano, ou por ocorrência de anomalia não prevista.

Para o item em questão, como não há contato direto com o produto final, aplica-se
a Súmula CARF no 242.

I.1.2. – Materiais refratários
Dentre os materiais refratários, a Recorrente aponta “argamassa”, “tijolos” e
concreto”, tendo trazido os seguintes esclarecimentos:

3.2 ARGAMASSA REF PLACIBAR 68 IBAR (38160019) Os materiais acima, 3.1 a 3.5,
são utilizados para revestimento de regiões quentes do forno de pozolana, cx de
fumaça e resfriadores. O material é aplicado em média a cada 12 meses. Porque
estão submetidos a desgastes e esforços mecânicos do corpo do forno.

5.7 TIJOLO ALUM. C1 (288927)5.8 TIJOLO BASICO (295208)5.9 TIJOLO BASICO
(455103)5.10 TIJOLO BASICO (455108)5.11 TIJOLO BAS; MAG (445231)5.12 TIJOLO
BAS; MAGN (445227)5.13 TIJOLO ALUM. C2 (288853) Os tijolos citados acima, 5.7
a 5.13, são utilizados como elementos protetores da estrutura do forno, sendo
que são parcialmente consumidos na fabricação do clinquer em função do atrito e
alta temperatura. Esses elementos são substituídos em intervalos não
necessariamente periódicos. Atualmente esse intervalo é de aproximadamente 8
meses.

5.1 CONCRETO ALUM (377846)5.2 CONCRETO ALUM (288146)5.3 CONCRETO SIC
SU (376472)O material acima, 5.1 a 5.3, é utilizado para revestimento de regiões
quentes do forno de clinquer e torre de ciclones. O material é aplicado em média
a cada 8 meses.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
10
No que diz respeito aos materiais refratários (tijolos, revestimentos, argamassas e
concretos refratários) utilizados nos fornos, é necessário aqui esclarecer que a posição para esses
itens tem sustentação mais fraca, isto porque a função do refratário é a de proteção
(térmica/mecânica) de máquinas, equipamentos ou instalações, com atuação menos acentuada
sobre o produto final, a ponto de ser considerada apenas indireta, hipótese essa que atrai a
aplicação da Súmula CARF no 242, que diz que “afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens
que não se incorporam ao produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão
de um contato direto com o produto em elaboração, conforme os fundamentos da decisão do STJ
no Recurso Especial no 1.075.508/SC”.

I.1.2. – Correias transportadoras
Relativamente às correias, a descrição técnica é a seguinte:

1.1 CORREIA MERCURI (339906)
O item 1.1 é uma correia de transporte utilizada para retirada do material saído
do britador cônico e levado ao primeiro conjunto de peneiras para separação
granulométrica. O atrito entre o material e a correia provoca desgaste do item
devendo este ser substituído sempre que identificada anomalias que promovam a
parada do processo produtivo.
1.2 CORREIA MERCURI (339099)
1.3 CORREIA TRANSPO (377748)
O itens acima, 1.2 e 1.3 também são correias de transporte que retiram o material
advindo da peneira 3 que é então levado então para pilhas de armazenagem de
calcário que será posteriormente transportado para pilhas de homogeneização. O
desgaste das correias também ocorre em função do contato direto entre material
transportado e superfície das mesmas. A substituição ocorre sob demanda a
partir de avalição técnica ou anomalia indesejada.
1.4 CORREIA TRANSPO (492604)
O item acima citado, corresponde a correia de transporte de material advindo do
britador primário que é levado para a pilha pulmão de material bruto. O desgaste
das correias também ocorre em função do contato direto entre material
transportado e superfície das mesmas. A substituição ocorre sob demanda a
partir de avalição técnica, ou anomalia indesejada.
2.6 CORREIA TRANSP (315261)
O item listado acima é correia utilizada para transportar a matéria-prima (calcário,
argila e minério de ferro) para o interior do moinho onde esses terão seu
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
11
tamanho reduzido. O desgaste acontece em função do atrito entre a superfície da
correia e os materiais por ela transportados.

Como é possível identificar, as correias transportadoras integram processos pré-
industriais e, por esse motivo, não se coadunam com os conceitos estabelecidos pelo art. 4o do
RIPI/2010, razão pela qual se nega direito ao creditamento.
Para os demais itens, seja por não ter havido defesa específica, seja porque,
aparentemente, não possuem atuação direta sobre o produto final, ou por não participarem da
etapa industrial, nega-se direito ao creditamento de IPI, com nova aplicação da Súmula CARF no
242.

III - Conclusão

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre (a) coque de petróleo.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcio Jose Pinto Ribeiro, redator designado
Com a máxima vênia às razões descritas no voto do i. conselheiro Bruno Takii, ouso
delas divergir.
A divergência que se estabelece no mérito é referente ao tratamento de Coque de
petróleo
1
MÉRITO
1.1 COQUE DE PETRÓLEO
O voto condutor:
De acordo com a decisão recorrida, o coque de petróleo tem como função o
fornecimento de poder calorífico – ou seja, seria um combustível –, sendo que o
fato de deixar resíduos sobre o produto final não seria o suficiente para concluir
que ele tenha sido incorporado ao produto em elaboração e que, por isso, seria
um produto intermediário:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
12
(...)
Essa conclusão, contudo, não está adequada ao Parecer CST no 65/1979, pois, a
meu ver, a negativa sob esse pretexto só poderia ocorrer se o coque de petróleo
fosse um combustível do processo produtivo que não entrasse em contato com o
produto final. Contudo, o só fato de haver a integração do coque ao produto final,
ainda que residual, é prova irrefutável de que o contato ocorre, e isso é o
suficiente para diferenciar essa matéria de uma simples fonte de energia.
Observe-se que o Parecer CST no 65/1979 não fala da essencialidade ou relevância
da incorporação do material ao produto final como critério ao creditamento,
razão pela qual o distinguishing apresentado pela DRJ para não conceder o
creditamento parece contrariar à própria orientação da Receita Federal.
Outro ponto relevante a se considerar é que o fato de haver integração física do
resíduo do coque de petróleo ao clínquer qualifica o creditamento, inclusive, pela
definição mais restrita, conforme bem destaca Humberto Ávila em parecer
jurídica juntado pela Recorrente (fls. 236-279):
(...)
Além disso, há de se aqui apontar a inaplicabilidade ao caso da Súmula CARF no
242, pois o coque de petróleo (ou seu resíduo) integra o produto final e é
consumido durante o processo produtivo:
SÚMULA CARF No 242
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 27/11/2025 – vigência em
04/12/2025
Afasta-se o direito ao creditamento de IPI de bens que não se incorporam ao
produto final nem são imediata e integralmente consumidos em razão de um
contato direto com o produto em elaboração, conforme os fundamentos da
decisão do STJ no Recurso Especial no 1.075.508/SC.
Assim, por não se tratar de simples combustível que se limita a transmitir calor
pela via da condução (onde não há contato entre o combustível e a matéria
aquecida), concluo que o coque de petróleo gera créditos de IPI à Recorrente.
O acórdão recorrido assim abordou essa matéria:
(...)
A Manifestante é produtora de cimento, massas e calcário, entre outros produtos.
Conforme se vê do Relatório Fiscal, as glosas se referiram a produtos utilizados na
fase pré industrial(utilização nas minas para extração do calcário), a partes e
peças de máquinas, produtos que não entram em contato com o produto em
fabricação (ex. correias transportadoras) e combustíveis.
Assim dispõe o art. 226 do Decreto no 7.212, de 2010, atual Regulamento do IPI
(RIPI/2010):
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
13
“Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): I - do imposto relativo a
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se,
entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente;”
E o Parecer Normativo CST 65/79:
E o Parecer Normativo CST 65/79:
(...)
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final, (matérias-primas e produtos intermediários, “strictosensu”, e
material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente. (grifou-se)
Ainda que se considerasse suprida a omissão da descrição do produto na
Nota Fiscal,
(...)
Na Informação Fiscal, encontra-se análise dos insumos utilizados no processo
produtivo e dos dispositivos legais e regulamentares que norteiam o direito ao
crédito de IPI.
Em termos de entendimento administrativo1, resta claro que não basta que o
insumo desapareça ou perca as suas funções físico-químicas, sendo necessário
que tal ocorra em função de ação direta sobre o produto em elaboração. Em
rigor, o insumo deve entrar em “contato físico” com o produto em fabricação ser
consumido nesse processo.
Sumariando: não há direito a crédito de IPI relativamente à aquisição de materiais
utilizados na fase pré-industrial, combustíveis utilizados para o desenvolvimento
da atividade industrial, assim como inexiste referido direito na aquisição de
máquinas, equipamentos, partes e peças de máquinas e demais materiais que,
apesar de sofrerem desgaste periódico, não se incorporem no produto em
elaboração ou com ele tenham contato.
Especificamente quanto aos produtos objeto do litígio, vemos que o Coque de
Petróleo é utilizado como combustível para o funcionamento dos fornos. Como já
foi antes decidido (Acórdão 106.000.225 – 13a Turma da DRJ06, processo no
13362.900191/2013-77, Rel. ANA ZULMIRA CHAVES SOUZA):
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
14
... “as fontes de energia [seja ela o CVP, a elétrica, o óleo, o carvão mineral,
pneus usados, etc], utilizadas no processo não agregam valor ao produto
final; sua escolha de uso na operação de clinquerização depende do seu
custo [razão de ordem econômica] e do seu poder calorífero.
A incorporação, ao clinquer, das cinzas residuais do processo de queima do
coque verde de petróleo é circunstância que tampouco legitima o crédito
do IPI. Com efeito, a destinação precípua do combustível em questão é a
queima para produção de grande quantidade de energia térmica, geradora,
no caso, de temperatura da ordem de 1500oC, tendente à calcinação da
mistura de calcário e argila. Observe-se que o estabelecimento interessado
adquire “combustível” para emprego no processo produtivo, não se
podendo desconsiderar a preponderância do poder calorífico da queima do
coque no processo produtivo do cimento como fonte de energia térmica.
(...)
Nesse sentido o voto vencedor do i. Conselheiro Alexandre Freitas Costa no acórdão
CSRF 9303-016.687 – CSRF/3a TURMA :
Sustenta a Conselheira Relatora não haver necessidade de reforma do acórdão,
afirmando que Inexiste, a meu ver, fundamentação legal ou interpretativa que
permita defender que determinado material que (i) indubitavelmente entra em
contato com o produto em fabricação, (ii) se desgasta em contato físico direto e
(iii) se degrada em cinzas que se agregam ao produto final, possa ser
desconsiderado como produto intermediário.
Destaca que consiste o coque calcinado de petróleo em verdadeiro material
intermediário consumido no processo produtivo do cimento, uma vez que há o
seu desgaste imediato e integral:
Tem-se como premissa que o coque de petróleo é utilizado como combustível
para a fabricação de cimentos, mas, também, que o seu contato ocorre
diretamente com o produto em fabricação e que, inclusive, há agregação deste ao
produto final (cimento).Com isso, trouxe aos autos cópia de peças referentes às
Ações de nos 99.0014040-0 e 2005.61.00.011235-4, quanto ao §1o, do art. 3o da
Lei 9.718/98; e 0018361-64.2009.4.03.6100 e 0018360-79.2009.4.03.6100, após a
revogação do referido parágrafo pela Lei 11.941/2009. Esclareceu ainda que
igualmente ingressou com Ação Cautelar, pela qual garante a suspensão da
exigência de COFINS até julgamento definitivo do Mandado de Segurança no
0014040-52.1999.4.02.5101.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Tatiana Josefovicz Belisário, ouso
dela discordar quanto à matéria.
Explico.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
15
O acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de creditamento do IPI na
entrada do coque de petróleo, sob o fundamento de que este, utilizado como
combustível no processo produtivo, se mistura ao produto final e é indispensável
à produção do cimento, conforme demonstrado por laudos técnicos apresentados
nos autos.
No entanto, o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, que interpretou os
dispositivos legais aplicáveis, assim dispôs:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-sensu’, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.” No presente caso, o coque de petróleo utilizado como combustível,
ao se queimar não exerce ação direta sobre o cimento nem tem contato direito
ou indireto com este produto, assim como as cinzas resultantes da combustão.
Aliás, o Relatório Técnico 115 562-205, elaborado pelo Instituto de Pesquisas e
Tecnologias Laboratório de Materiais de Construção Civil CT-OBRAS (IPT), às
fls.170/268 carreado aos autos pela própria recorrente, demonstra e comprova
que o coque de petróleo é um tipo de combustível, largamente utilizado na
indústria do cimento, aqui no Brasil e no exterior. O laudo, assim, definiu esse
produto:
COQUE DE PETRÓLEO ("petroleum coke" ou "petcoke"): subproduto da destilação
do petróleo crú num processo denominado craking ou coqueificação, utilizado
preponderantemente corno combustível, haja vista sua propriedade de fácil
liberação de energia no processo de combustão. Das várias utilizações do coque
de petróleo como combustível destacam-se o uso na co-geração em refinarias
para a produção de eletricidade, como combustível nos fomos de produção de
clínquer, nas fornalhas de centrais hidrelétricas, dentre outras.
O fato de as cinzas resultantes da sua combustão serem misturadas à produção
do clínquer, matéria prima da fabricação do cimento, com o objetivo de reduzir o
impacto da emissão de gases e metais do forno, não o torna produto
intermediário e muito menos matéria prima para fabricação do cimento.
Assim, demonstrado e provado que o coque de petróleo não constitui matéria
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização do cimento, e, portanto, não se enquadra no art. 11 da Lei no
9.779/99, a glosa dos créditos do IPI deve ser mantida.
O fato de as cinzas resultantes da combustão serem incorporadas à produção do
clínquer, matéria-prima essencial para a fabricação do cimento, com o objetivo de
reduzir o impacto ambiental, não confere ao coque de petróleo a condição de
produto intermediário ou matéria-prima.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
16
Diante da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, conclui-se que
o coque de petróleo não se enquadra como matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem, nos termos do artigo 11 da Lei no 9.779/99. Assim, a
glosa dos créditos de IPI deve ser mantida.
Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, em casos análogos, indeferiu o
creditamento pleiteado ao considerar que o coque de petróleo é utilizado
exclusivamente como combustível, sem integração direta ao produto final,
conforme Acórdão n.o 9303-015.691, julgado em 10 de setembro de 2024:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)Período de
apuração:
01/04/2006
a
30/06/2006
COQUE
DE
PETRÓLEO.
COMBUSTÍVEL.CRÉDITO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não se
enquadrar como insumo de produção A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no Recurso Especial no 1.075.508/SC, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, também reforça essa interpretação ao dispor que o direito ao crédito
de IPI está condicionado ao consumo do produto intermediário no processo de
industrialização, com perda de suas propriedades físicas ou químicas por ação
direta sobre o produto final:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.831 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901535/2013-21
17
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Dessa forma, resta evidente que o coque de petróleo não preenche os requisitos
necessários para enquadramento como insumo apto ao creditamento de IPI,
sendo correto o indeferimento do pedido de ressarcimento.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento para manter a glosa dos créditos de IPI
decorrentes da aquisição de coque de petróleo.
Entendo acertado o acórdão recorrido pelo que adoto seus fundamentos como
razão de decidir.
Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Marcio Jose Pinto Ribeiro

Fl. 301
DF CARF MF
Original